Tribunal: TJES
Processo: 5000939-39.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-39.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FPB VILA PAVAO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000939-39.2024.8.08.0038

APELANTE: CLARO S/A

APELADA: FPB VILA PAVÃO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido autoral para (i) declarar a inexigibilidade da multa contratual por rescisão antecipada e determinar a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes, e (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de multa por quebra de fidelidade contratual diante da ausência de contrato de permanência formalizado; (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, com base em tal débito, enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação no prazo legal impõe a decretação da revelia da ré, com presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

4. Embora seja válida, em tese, a cláusula de fidelização nos contratos de telefonia, sua exigibilidade depende da comprovação de contrato de permanência, com especificação do prazo de fidelidade, do benefício concedido ao consumidor e do valor da multa, nos termos da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

5. A ré, além de revel, não comprovou a existência de cláusula de fidelização firmada com a autora, tampouco apresentou documentos subscritos por representante da empresa, o que inviabiliza a validade da cobrança da multa.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança de multa por fidelização sem prova de pactuação válida e de concessão de benefício é indevida, acarretando inexigibilidade do débito.

7. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexistente configura negativação indevida, sendo causa suficiente para o reconhecimento de dano moral, inclusive em favor de pessoa jurídica.

8. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), não exigindo prova do prejuízo concreto.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 revela-se razoável, proporcional e compatível com precedentes em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de telefonia exige a apresentação de contrato de permanência com cláusula de fidelização formalmente pactuada.

2. A ausência de comprovação do contrato de fidelização torna o débito inexigível, sendo indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

3. A negativação indevida de pessoa jurídica enseja o dever de indenizar por danos morais, configurando dano in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.130.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024.
TJ-SP, Apelação Cível n. 1001329-45.2022.8.26.0071, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 14.05.2024.
TJ-RJ, Apelação Cível n. 0006090-97.2020.8.19.0202, Rel. Des. Cherubin Schwartz Jr., j. 23.01.2024.
TJ-PE, Apelação Cível n. 0043858-78.2022.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas, j. 21.06.2024.
TJPR, RI n. 0008665-29.2020.8.16.0019, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, j. 25.10.2021.
TJMG, APCV n. 5020371-88.2023.8.13.0313, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 01.07.2025.
TJRJ, APL n. 0132778-96.2018.8.19.0001, Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou procedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S/A
em face da sentença (ID 14376925) proferida pelo Juízo de Nova Venécia - 2ª Vara Cível que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta por
FPB VILA PAVÃO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para:

i) DECLARAR a inexigibilidade referente da multa por quebra de fidelidade do contrato objeto do presente processo, devendo ser excluída qualquer anotação em cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito em questão; ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros moratórios incidindo a partir da citação até o arbitramento, quando passará a incidir a taxa SELIC, evitando-se o bis in idem.

Em suas razões recursais (ID 14376926),
CLARO S/A
sustenta que (i) houve regularidade da contratação de plano de telefonia entre as partes, o qual contava com previsão a respeito da cláusula de fidelização, de modo que a cobrança da multa em razão do término antecipado do contrato é válida. Nesse sentido (ii) aduz que a negativação da autora não pode ser considerada ilícita, porquanto decorrente do inadimplemento da multa contratual. Assim (iii) afirma que a condenação ao pagamento de danos morais também deve ser afastada.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 14376931.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que
FPB VILA PAVÃO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
relata, na exordial, que possuía contrato de linha telefônica firmado com OI S/A e, em maio de 2023, recebeu ligação da central de atendimento informando que sua linha seria migrada para a empresa Claro S/A, mas que se manifestou de forma contrária à portabilidade, solicitando o cancelamento do contrato. No entanto, narra que no mês de julho de 2023 recebeu fatura no valor de R$ 138,28 (cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), supostamente referente ao cancelamento antecipado do plano. Também relata, em seguida, que foi surpreendida com fatura no valor de R$ 1.135,70 (mil cento e trinta e cinco reais e setenta centavos) com vencimento para 17/08/2023, não tendo obtido resposta elucidativa a respeito da natureza das cobranças.

Em seguida, relata que, no decorrer do mês de fevereiro de 2024, ao tentar obter crédito junto à Cooperativa Sicoob, foi surpreendida ao ser informada que seu nome estaria negativado junto ao cadastro dos Órgãos de restrição ao crédito.

Diante do exposto, propôs a presente demanda com os seguintes fundamentos:

[...] 3. Seja declarado INEXISTENTE o débito, posto que a ré não demonstrou em tempo hábil qualquer documento que comprovasse o débito.

[...]

6. Seja a requerida condenada a pagar à requerente um
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos.

Devidamente citada,
CLARO S/A não apresentou contestação no prazo legal
, motivo pelo qual foi decretada sua revelia por meio da decisão de ID 14376922. Finalizada a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos autorais, em face da qual se insurge a parte requerida por meio do recurso ora em análise.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se (i) houve regularidade na cobrança de multa decorrente da rescisão antecipada de contrato de telefonia no qual, supostamente, há previsão de cláusula de fidelização e se (ii) a inclusão do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deu-se de forma irregular e justifica a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Sobre a primeira questão, cumpre asseverar que a jurisprudência pátria possui entendimento firme no sentido de que a cláusula de fidelização constante nos contratos de prestação de serviços telefônicos é válida,
desde que pactuada de forma clara e transparente
, garantindo clareza ao consumidor quanto a sua contratação.

A propósito, cito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONSUMIDOR CORPORTATIVO –
CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES - MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA
– Tutela de urgência deferida para suspensão da negativação apontada pela ré – Pedido principal de inexigibilidade da multa rescisória e pedido subsidiário de redução proporcional – Ação julgada procedente quanto ao pedido subsidiário – Recurso da autora, pleiteando a procedência de seu pedido principal, no qual se insurge por não ter sido permitido no contrato celebrado com a ré a opção de fidelização pelo prazo de 12 meses – Desacolhimento -
Obtenção de vantagens que prevê a contrapartida de manutenção do plano de telefonia pelo prazo de 24 meses – Não há abusividade da cláusula que prevê a vigência ou fidelização da contratante por prazo superior a 12 meses, vez que a parte contratante é pessoa jurídica e, na qualidade de consumidora corporativa, estava ciente do período mínimo de permanência de 24 meses, sendo que assinou o termo de contratação e, durante todo o período de vigência, até a pretendida portabilidade, quando rescindiu antecipadamente o contrato, não demonstrou qualquer insurgência quanto ao período ofertado ou manifestação de interesse num prazo de fidelização menor, tendo se beneficiado das vantagens concedidas em razão do prazo de fidelidade maior
– Previsão do art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL – Prazo de livre negociação – Precedentes desta Corte – Recurso da ré – Alegação de que o valor cobrado da multa rescisória já é proporcional ao tempo restante do contrato rescindido – Acolhimento –
Abusividade não verificada
– Multa pela rescisão antecipada legítima e exigível – Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, restabelecida a exigibilidade da multa cobrada e revogação da tutela concedida – Recurso da autora improvido e recurso da ré provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001329-45.2022 .8.26.0071 Bauru, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 14/05/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FIDELIZAÇÃO. MULTA . SERVIÇO DE TELEFONIA. VALIDADE DE CLÁUSULAS DE FIDELIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTAS CONTRATUALMENTE.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE . 1.

A jurisprudência nacional, inclusive do STJ, tem se consolidado no sentido de declarar a validade de cláusulas contratuais de fidelização, tendo em vista a costumeira concessão de benefícios ao usuário, bem como a necessidade de outorgar às operadoras período para a recuperação dos investimentos realizados.
2. In casu, verifica-se da análise do contrato juntado pela Apelante ao id . 996451 a expressa previsão de multa compensatória em razão da rescisão antes do prazo assinalado de fidelidade contratual, mostrando a validade da referida cláusula contratual, razão pela qual agiu corretamente o Juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos da exordial.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002207-09.2009 .8.14.0028, Relator.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/03/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO OU VINCULAÇÃO . CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE TELEFONIA.
VÁRIOS PROTOCOLO REVELAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ.NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO . DESCABIMENTO DA MULTA POR VIOLAÇÃO À FIDELIDADE CONTRATUAL. RESCISÃO JUSTIFICADA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NA FORMA DO ART. 14, § 3º, DO CDC C/C ART . 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Contrato de serviço de telefonia firmado por sociedade empresária, com previsão expressa e clara a respeito de prazo de permanência de 24 meses e estabelecimento de multa . 2. Fidelização do cliente que importa em vantagens e benefícios para o consumidor e garante a recuperação do investimento da prestadora de telefonia. 3. Prazo de vinculação contratual para consumidor pessoa jurídica que não está limitado a 12 meses . Livre negociação. Previsão do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. 4 . Portabilidade das linhas telefônicas antes do fim do prazo de vinculação. 5.
A cláusula de fidelização, em contrato de telefonia, é legítima, na medida em que o assinante, em contrapartida, recebe benefícios, bem como em face da necessidade de garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados.
6 . Em que pese a validade da multa restou incontroverso que houve falhas na prestação dos serviços por parte da apelada, devidamente demonstradas nos autos , logo a apelada não cumpriu com suas obrigações contratuais e legais, tendo deixado de prestar os serviços de forma plena, continua, eficiente e adequada, conforme determina o CDC, o que culminou com rescisão contratual, por culpa exclusiva da apelada. [...] 11 Reforma da sentença que se impõe . Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00060909720208190202 2023001103445, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/01/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL)

Sucede que, na hipótese vertente, houve
decretação de revelia da parte requerida
, incidindo ao caso a regra constante no artigo 344, do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Portanto, a revelia decretada reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, sobretudo a tese autoral de invalidade de qualquer cláusula de fidelidade vigente por prazo superior a 12 (doze) meses. Inclusive, embora a apelante tenha acostado documentos em sua contestação intempestiva que, supostamente, demonstrariam a regularidade da cobrança,
a ausência de apresentação do contrato formal com a expressa previsão da cláusula de fidelização e da respectiva multa contratual inviabiliza o acolhimento da tese recursal
. Afinal, os documentos apresentados não indicam de forma clara o período de fidelização e tampouco apresentam a assinatura do representante da autora, circunstância que fragiliza a tese da recorrente.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: CONTRATO DE TELEFONIA . RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA EM RAZÃO DE RESCISÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora se reconheça a validade da cláusula de fidelização nos contratos de telefonia, a Resolução da ANATEL nº 632/2014 estabelece que o prazo de permanência, a descrição do benefício concedido ao consumidor e o valor da multa, dentre outros pontos, devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, distinto do contrato de prestação do serviço. 2 .
Não havendo nos autos nenhum documento que comprove a existência da cláusula de fidelização, seu prazo, o benefício concedido ao consumidor e o valor da multa, de rigor a anulação do débito referente à multa por rescisão.
3. Apelação improvida.(TJ-PE - Apelação Cível: 00438587820228172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA. PACTO RESCINDIDO . COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTIPULAÇÃO DA PENALIDADE. CONTRATO DE PERMANÊNCIA NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ÔNUS QUE INCUMBIA À OPERADORA RÉ
. DÉBITO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"Não há como se manter hígida, contudo, a cobrança de multa pela rescisão antecipada se não evidenciado o ajuste da referida penalidade"
(TJSC, Apelação Cível n . 2013.046090-7, de Joinville, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j . em 3-12-2013). (TJSC, Apelação Cível n. 0300735-09.2016 .8.24.0081, de Xaxim, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j . 29-01-2019).(TJ-SC - Apelação Cível: 0300735-09.2016.8 .24.0081, Relator.: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 29/01/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA .
MULTA POR FIDELIZAÇÃO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA “OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” – POLO PASSIVO RETIFICADO . MÉRITO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO E DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL CARACTERIZADO. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0008665-29.2020.8 .16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 25 .10.2021)(TJ-PR - RI: 00086652920208160019 Ponta Grossa 0008665-29.2020.8 .16.0019 (Acórdão), Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 25/10/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/10/2021)

Portanto, na ausência de comprovação da regularidade da pactuação de cláusula de fidelização, ônus que cabia à parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, e, em razão da presunção de veracidade que recai sobre os fundamentos apresentados pela autora em razão da decretação da revelia,
forçoso concluir pela irregularidade da cobrança de multa decorrente de suposta rescisão antecipada do contrato
.

Destarte,
se a cobrança em questão se revela indevida, certo é que a inscrição do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito com base no aludido débito também o foi
.

Nessa esteira, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao dispor que “
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa,
ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica
”
(REsp n. 2.130.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

De igual forma têm decidido os demais Tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso do réu. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Arguição descabida. Parte que além de ser a beneficiária do boleto, faz parte do mesmo grupo econômico e foi a responsável pela inscrição do apontamento.
NEGATIVAÇÃO. Indevida. DANO MORAL. Dano presumível e indenizável in re ipsa. Pessoa jurídica passível de sofrer abalo em sua idoneidade. Configuração.
QUANTUM ARBITRADO. Redução. Descabimento. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1005522-58.2024.8.26.0322; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2025; Data de Registro: 21/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A cobrança de multa por rescisão antecipada em contrato de telefonia exige a formalização de Contrato de Permanência, conforme determina a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, sendo indevida quando não há prova documental da pactuação e da concessão de benefícios ao consumidor.
A inclusão indevida do nome do consumidor, ainda que seja pessoa jurídica, nos cadastros de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.
(TJMG; APCV 5020371-88.2023.8.13.0313; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 01/07/2025; DJEMG 07/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ. 2.Restando comprovadas transações bancárias atípicas e incompatíveis com o padrão usual do consumidor, realizadas no mesmo dia e sem qualquer medida de segurança para prevenção da fraude, configura-se falha na prestação do serviço. 3. A relação entre as partes é de consumo, ainda que a parte autora seja pessoa jurídica, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e informacional, justificando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4.
A falha no serviço bancário que culmina em prejuízo financeiro e negativação indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, passível de reparação, considerando os transtornos à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica
. 5. Ressarcimento devido dos valores indevidamente cobrados, com dedução do montante já reembolsado pelo banco, devidamente atualizado. Recurso provido. (TJPE; AC 0007150-97.2020.8.17.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa; Julg. 18/06/2025)

Por fim, verifico que O valor da indenização arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado e razoável, estando em sintonia com os precedentes desta Câmara em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Procedência. Recurso provido em parte. Requerente cujo nome foi protestado em razão de inadimplemento de débito vencido no dia 24/08/2023. Pagamento em 02/10/2023. Título levado a protesto em 16/10/2023. Restrição baixada somente após a concessão de tutela de urgência. Sentença de procedência. Débito e protesto incontroversos. Débito protestado mais de dez dias úteis após o pagamento. Requerida que, diante da quitação, deveria regular informações. Súmula nº 548 do c. STJ. Débito inexistente.
Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Súmula nº 227 do c. STJ. Lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, tratando-se, no caso, de microempreendedor individual. Valor fixado em R$ 6.000,00, com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e diante da extensão da lesão
. Recurso da ré. Não apresentação de fatos e argumentos novos aptos a reformar o julgado. Manutenção do decisum por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 1006726-74.2023.8.26.0322; Lins; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Dirceu Brisolla Geraldini; Julg. 20/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE RELÓGIO MEDIDOR NÃO INSTALADO NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA, BEM COMO PEDIDO RECONVENCIONAL DE CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CERCA DE R$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS) DECORRENTE DA LAVRATURA DE TOI EM MOMENTO ANTERIOR. Sentença de improcedência do pedido reconvencional e parcial procedência do pedido autoral. Inconformismo de ambas as partes. Ré que aduz não ser possível sua condenação em restituir em dobro os valores cobrados, tampouco que haja dano moral a ser indenizado. Parte autora que pugna pela aplicação das sanções dos art. 940 do Código Civil e por litigância de má-fé, pois a ré, em reconvenção, cobra dívida já paga. Ademais, pugna pelo reconhecimento do dano moral indenizável e que a condenação aos honorários de sucumbência pela reconvenção observe o proveito econômico pretendido. Relação de consumo mesmo em se tratando de pessoa jurídica. Hipossuficiência técnica demonstrada. Falha na prestação de serviço evidenciada. Laudo pericial que atestou que o débito se originou de relógio medidor inexistente no local. Dever de indenizar em dobro que prescinde da análise do elemento volitivo. Art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes do STJ.
Possibilidade de dano à pessoa jurídica, ainda mais em se tratando de hipótese em que houve a negativação indevida de seu nome. Súmula nº 89 desse e. TJRJ. Quantum indenizatório que se fixa em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Reconvenção que detém natureza jurídica de ação. Art. 343, §2º, do CPC. Improcedência do pedido que culmina em sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujo parâmetro deve ser o proveito econômico que buscava com aquele pedido. Condenação ao pagamento de honorários na ação principal que não obsta sua condenação ao pagamento também na reconvenção. Precedentes do STJ. Ausência de configuração de má-fé que permita aplicar as sanções do art. 940 do Código Civil e por litigância de má-fé. Quitação do débito oriundo do toi reconhecido pela autora e cujo parcelamento se esgotou no curso da presente ação. Desorganização administrativa da ré que não se confunde com má-fé processual. Precedentes. Recurso da parte ré ao qual se nega provimento, recurso da parte autora ao qual se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0132778-96.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho; DORJ 25/09/2023; Pág. 500)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2025 às 15:01:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58565505082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.